Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-89.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001065-89.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MARIO WALDEMAR COSTA NETO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de extinção. O Município alega omissões, erro material, prequestionamento e inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2022, além de violação a princípios constitucionais e a normas municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A sentença recorrida indeferiu a inicial da execução fiscal por ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não indicação do endereço correto do executado após a intimação para tal. Todavia, o recurso limitou-se a contestar exclusivamente o reconhecimento da falta de interesse de agir, sob o argumento de que o valor executado excederia o piso estabelecido no Decreto Municipal nº 1.818/2022, além de sustentar a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso em tela. Assim, considerando que o recurso carece de regularidade substancial, ao deixar de atacar os argumentos expostos na decisão judicial, em conformidade com o princípio da dialeticidade, o qual propugna que o recurso de apelação deve apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença, o acórdão embargado acertadamente não conheceu da apelação. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o não conhecimento da apelação, o que inviabiliza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada obscuridade, omissão ou erro material, afronta os limites do recurso e justifica sua rejeição. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC; todavia, a matéria suscitada é considerada incluída no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 18, 30 e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, repercussão geral reconhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001065-89.2016.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado MARIO WALDEMAR COSTA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR